Tribunal: TJSP
Processo: 1113172-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113172-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1113172-64.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.135 – AJL
2
APELAÇÃO No 1113172-64.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
APELANTE: BANDEIRANTE ENERGIA S. A.
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.
VOTO No 40.135
SEGURO RESIDENCIAL Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada procedente Danos elétricos em equipamentos dos
segurados
Nexo causal com fornecimento da energia
elétrica não demonstrado Concessionária que, além disso,
não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na
via administrativa
Pretensão regressiva que se tem por
improcedente Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada nos
direitos dos segurados, condenada a ré a pagar à autora a quantia de R$
3.505,65, corrigida desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, mais despesas processuais e honorários advocatícios
fixados equitativamente em R$ 2.000,00.

Inconformada, a ré sustenta que, ao contrário do
entendimento adotado na sentença, não há prova de sobrecarga ou oscilação na
energia demonstrativas de falha no fornecimento. Afirma que nem a autora,
tampouco seus segurados, a contataram para que pudesse inteirar-se dos fatos,
ceifando a possibilidade de verificar as instalações e eventuais danos aos
equipamentos “in loco”, ou determinar que fossem analisados em um local
credenciado. Relata que a petição inicial menciona apenas a oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1113172-64.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.135 – AJL
3
energia, deixando de indicar algum evento específico e, de acordo com o seu
sistema de monitoramento, não verificou anomalia na rede elétrica dos
segurados. Assevera que a Resolução no 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre o
procedimento para o ressarcimento administrativo, pois nem todo dano elétrico
tem origem em falha do serviço, sendo certo que o fato de a seguradora não ter
ficado com nenhum dos bens salvados a impediu de exercer o contraditório.
Assevera que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente por
empresas contratadas pela autora sem a participação da concessionária. Anota
diversos precedentes deste Tribunal em seu apoio e pede a reforma da sentença
para que seja reconhecida a improcedência do pedido inicial.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de ressarcimento de
quantia desembolsada com o pagamento de indenização aos segurados da
apelada em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos causados por
descarga elétrica, fatos ocorridos nos dias 21.08.2016, 04.01.2017 e 31.08.2017
(fls. 36/38, 50/53 e 73/79).
Pois bem, o apelo comporta provimento.
Não consta dos autos tenha a apelante sido instada
oportunamente, em sede administrativa, a pronunciar-se sobre os eventos
relatados na petição inicial e que teriam causado a queima dos componentes
elétricos dos segurados da apelada (fls. 40/42, 61/62 e 87), conforme previsão do
artigo 204, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. A própria apelada reconhece
essa omissão, pois entende como moroso submeter o consumidor a essa via.
Contudo, a notificação que a apelada encaminhou à
apelante solicitando o ressarcimento do que pagou aos seus segurados ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1113172-64.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.135 – AJL
4
muito tempo depois dos fatos, ineficaz para produzir o efeito pretendido.
Não havia como dispensar tal providência por parte da
apelada e de seus segurados, na medida em que é por meio dela que restaria
certificada a ocorrência do fato e suas particularidades, sobretudo no caso, em
que o pleito indenizatório veio escorado na alegada falha no fornecimento da
energia pela apelante.
Ora, não há como coarctar o direito da apelante de, uma vez
cientificada da ocorrência, poder adotar providências ao seu alcance para o
perfeito esclarecimento do ocorrido, inclusive, se assim entender, reparar o dano
dentro do prazo previsto no regulamento do serviço, munindo-se também de
elementos de fato capazes de se defender das imputações, em caso contrário.
Esse direito, porém, restou ceifado por ser chamada muito
depois das ocorrências, sendo certo que sequer foi possível verificar a situação
das instalações elétricas e dos equipamentos dos segurados na ocasião.
Isto não significa, em absoluto, que se está condicionando a
via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa. Nesse sentido, invoca-se
aqui precedente decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos
beneficiários da Previdência Social que, antes de virem a Juízo em busca de
algum benefício, devem antes postular administrativamente o seu recebimento,
cf. RE no 631240/MG.
Aliás,
cumpre
observar,
essa
prévia
provocação
administrativa é exigida pelas seguradoras na regulação de sinistros de um modo
geral, não sendo, por isso, razoável admitir comportamento contrário na espécie.
Se a exigência do aviso do sinistro é decorrência de imperativo contratual, a
prévia provocação administrativa da apelante constitui imperativo regulamentar
que a todos obriga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1113172-64.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.135 – AJL
5
A apelada pode muito bem, quando avisada do sinistro,
exigir dos segurados que submetam sua pretensão primeiro à apelante, até
porque os segurados têm a obrigação legal de reduzir o dano passível de
reparação pela seguradora (artigo 771, do Código Civil).
Os laudos e orçamentos trazidos com a inicial foram
emitidos por empresas particulares que atuam no seguimento de venda e
assistência técnica (fls. 40/42, 61/62 e 87), sem a participação da apelante, sendo
muito pouco explícitos sobre a causa dos defeitos apresentados pelos
equipamentos e o nexo causal com o fornecimento da energia elétrica. Vale dizer,
não há nenhuma explicação convincente para a conclusão de que os danos
foram causados por descargas elétricas ou variações de tensão.
Ora, se para a apelada a exibição dos documentos
apresentados pelos seus segurados foi suficiente para a comprovação do sinistro,
assim não pode ser para a apelante, que tem toda razão em não se sujeitar aos
critérios adotados pela apelada.
Diante da inexistência de prova conclusiva sobre o nexo
causal entre os danos nos aparelhos dos segurados e o fornecimento da energia
elétrica, a solução é o provimento ao recurso para julgar improcedente a
pretensão regressiva deduzida na petição inicial, invertida a responsabilidade
pelo pagamento dos encargos da sucumbência.
Isto posto, voto pelo provimento do recurso para julgar
improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertida a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos da sucumbência.
SÁ DUARTE
Relator